Tribunal: TJES
Processo: 5010833-63.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010833-63.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE THADEU DA SILVA FORATINI e outros

APELADO: JULIAN COELHO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. OFICINA MECÂNICA. VÍCIO NO SERVIÇO CONSTATADO. PRIVAÇÃO PROLONGADA DE USO DE VEÍCULO DE PASSEIO POR MAIS DE DOIS ANOS. DANO TEMPORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a oficina requerida proceda à retífica e montagem do cabeçote do motor do veículo Mitsubishi Pajero TR4, arcando com o fornecimento de peças e mão de obra, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. A parte recorrente pleiteia a majoração da verba indenizatória fixada a título de danos morais, sob o argumento de que o valor arbitrado não guarda a devida proporcionalidade com a gravidade e o prolongamento temporal da lesão sofrida.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em aferir o acerto quantitativo da verba indenizatória fixada a título de danos morais, verificando se o montante estabelecido na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante do tempo de privação de uso do automóvel.

III. Razões de Decidir
4. Os capítulos referentes ao reconhecimento do vício na prestação dos serviços e à obrigação de fazer restaram acobertados pela preclusão, diante da ausência de recurso voluntário ou adesivo por parte da oficina mecânica. 5. A privação desarrazoada e prolongada do uso de veículo automotor de passeio por um período consolidado de 805 dias (mais de 2 anos e 2 meses), estacionado em via pública em decorrência da recusa da prestadora em assumir a responsabilidade pela falha técnica, desborda do mero aborrecimento quotidiano e configura autêntica lesão aos direitos da personalidade. 6. O importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende de maneira fidedigna aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a severa extensão do dano temporal, a capacidade econômica da empresa e o escopo pedagógico da reprimenda, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido para reformar pontualmente a sentença e majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 8. Tese de julgamento: "A privação prolongada e desarrazoada da utilização de veículo automotor de passeio, decorrente de injustificada recusa da oficina mecânica em sanar vício na prestação do serviço, desborda do mero aborrecimento contratual e justifica a majoração do dano moral com base na extensão do dano temporal."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JORGE THADEU DA SILVA FORATINI e NEUZA MARIA ESPAVIER SEPULCRO
em face da r. sentença de id.
19590462
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES nos autos da
ação de reparação de danos morais e materiais
ajuizada em face de
JULIAN COELHO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
, cujo dispositivo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
determinar que a requerida proceda à retífica e montagem do cabeçote do motor do veículo Mitsubishi Pajero TR4 (placa ODD2G55), arcando integralmente com o fornecimento das peças e da mão de obra necessárias para a escorreita execução do serviço, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (id.
19590465
), os apelantes manifestam expressa conformidade com os capítulos da sentença que reconheceram a responsabilidade civil da oficina e fixaram a obrigação de fazer. Dirigem o seu inconformismo exclusivamente ao
quantum
fixado a título de danos morais, sustentando que a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se irrisória e puramente simbólica diante das peculiaridades do caso concreto.

Destacam, como ponto central, que o veículo automóvel de sua propriedade permaneceu retido e inoperante em plena via pública, sobre a calçada do estabelecimento comercial da ré, por expressivos 805 (oitocentos e cinco) dias até a data da interposição do recurso. Argumentam que tal cenário consolidou uma privação prolongada e grave do uso de bem móvel essencial para a locomoção familiar, transbordando qualquer limite de mero aborrecimento contratual. Amparados em precedente desta Corte Estadual, pugnam pelo provimento do apelo para majorar a verba extrapatrimonial para patamar não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões sob o id.
19590467
. Sem suscitar questões preliminares de admissibilidade, pugnou, no mérito, pelo integral desprovimento do recurso dos autores, com a manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010833-63.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE THADEU DA SILVA FORATINI, NEUZA MARIA ESPAVIER SEPULCRO

APELADO: JULIAN COELHO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JORGE THADEU DA SILVA FORATINI e NEUZA MARIA ESPAVIER SEPULCRO
em face da r. sentença de id. 19590462, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES nos autos da
ação de reparação de danos morais e materiais
ajuizada em face de
JULIAN COELHO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
, cujo dispositivo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a requerida proceda à retífica e montagem do cabeçote do motor do veículo Mitsubishi Pajero TR4 (placa ODD2G55), arcando integralmente com o fornecimento das peças e da mão de obra necessárias para a escorreita execução do serviço, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Conforme delimitado no relatório, a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal cinge-se estritamente à aferição do acerto quantitativo da verba indenizatória fixada a título de danos morais, haja vista que os capítulos pertinentes ao reconhecimento do vício na prestação dos serviços e à obrigação de fazer (refazimento do cabeçote) restaram acobertados pela preclusão, face à ausência de recurso voluntário ou adesivo por parte da oficina mecânica.

Analisando os autos, vejo que o juízo originário fixou a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Contudo, em que pese a habitual prudência do magistrado sentenciante, compreendo que o valor arbitrado não guarda a devida proporcionalidade com a gravidade e o prolongamento temporal da lesão sofrida pelos consumidores.

De uma detida análise do caderno processual, constata-se um elemento fático de extrema gravidade: os autores viram-se privados da utilização de seu automóvel Mitsubishi Pajero TR4 por um período consolidado de 805 dias (mais de 2 anos e 2 meses). O veículo permaneceu inoperante, estacionado em via pública defronte à fachada da empresa apelada, em virtude da injustificada recusa da prestadora de serviços em assumir a responsabilidade pela falha técnica cometida por seus prepostos.

Neste caso, a privação desarrazoada e prolongada do uso de veículo automotor de passeio — utilizado para fins de locomoção diária, cumprimento de obrigações profissionais e organização da rotina familiar — desborda por completo a esfera do mero aborrecimento contratual quotidiano, configurando autêntica lesão aos direitos da personalidade.

Nesse diapasão, sopesando a severa extensão do dano temporal (805 dias de privação de uso), a capacidade econômica da empresa prestadora de serviços e o escopo pedagógico da reprimenda, que visa desestimular a reiteração de posturas desidiosas com o mercado de consumo, tenho que o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende de maneira fidedigna aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa dos demandantes.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar pontualmente a r. sentença e majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)